Tribunal: TJDFT
Processo: 0001501-06.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE COTAS. COOPERATIVA DE TRANSPORTE PÚBLICO. REVELIA. EFEITOS. MUDANÇA NA LINHA OPERADA PELO VEÍCULO TRANSFERIDO AO AUTOR. QUEBRA DA EXPECTATIVA. QUEDA NO FATURAMENTO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.
2. Havendo provas da quebra da legítima expectativa de faturamento decorrente da exploração da linha originária, a rescisão do contrato é medida que se impõe.
3. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.